Tribunal: TJPA
Processo: 0007827-41.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007827-41.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: CRISTIANE DE NAZARE SANTOS SENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO REMUNERATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTIVADO. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA JORNADA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS RETROATIVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para anular o Memorando n. 040/A/2019/GAB/SEMED, restabelecer a carga horária de 200 horas mensais de professora da rede municipal e condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período em que a jornada foi reduzida para 100 horas mensais. A controvérsia decorre da redução unilateral da jornada e da remuneração da servidora, sem motivação suficiente e sem prévio procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válido o ato administrativo que reduz a carga horária e a remuneração de servidora pública sem motivação concreta e juridicamente suficiente; (ii) estabelecer se a nulidade desse ato autoriza, além do restabelecimento da jornada de 200 horas mensais, o pagamento retroativo das parcelas remuneratórias suprimidas no período em que a servidora permaneceu submetida ao regime de 100 horas mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública se submete ao dever de motivar os atos que restringem situação funcional individualizada, especialmente quando a providência repercute diretamente na jornada de trabalho e na remuneração da servidora.

A discricionariedade administrativa para reorganizar serviços e gerir pessoal não afasta o dever de explicitar os fundamentos de fato e de direito que justificam a redução da jornada e da remuneração.

O Memorando n. 040/A/2019/GAB/SEMED é nulo porque não exterioriza motivação concreta suficiente para legitimar a supressão da rubrica “hora-aula” e a redução da carga horária da autora.

O controle jurisdicional exercido no caso incide sobre a legalidade do ato administrativo desmotivado, sem substituição do administrador no espaço de conveniência e oportunidade.

A alegação de que a servidora foi aprovada originariamente para jornada de 100 horas mensais não sana o vício do ato impugnado, porque a eventual possibilidade abstrata de reversão da jornada ampliada não dispensa a motivação adequada da medida concreta adotada.

A coexistência entre a redução da jornada da servidora efetiva e a manutenção de contratações temporárias para a mesma área reforça a necessidade de motivação explícita, específica e verificável por parte do Município.

A nulidade do ato administrativo impõe o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com preservação dos efeitos financeiros futuros, a partir da restauração judicial da jornada.

A invalidação do ato não autoriza, neste caso concreto, o pagamento retroativo integral das parcelas ligadas à jornada ampliada, porque os autos não demonstram que a servidora tenha efetivamente prestado 200 horas mensais durante todo o período pretérito alcançado pela condenação.

A exclusão das parcelas pretéritas evita descompasso entre remuneração e contraprestação laboral e impede enriquecimento sem causa, sem enfraquecer o reconhecimento da ilegalidade administrativa.

O redimensionamento dos ônus sucumbenciais decorre da sucumbência recíproca, pois a autora obtém êxito quanto à nulidade do ato e ao restabelecimento da jornada, enquanto o Município logra afastar apenas a condenação retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública deve motivar de forma concreta e suficiente o ato que reduz carga horária e remuneração de servidora pública. 2. A discricionariedade administrativa não exclui o controle judicial de legalidade nem dispensa a motivação do ato restritivo. 3. A nulidade do ato administrativo desmotivado autoriza o restabelecimento da jornada da servidora. 4. A anulação do ato redutor de jornada não gera automaticamente direito ao pagamento retroativo integral de verba contraprestacional sem prova da efetiva prestação laboral correspondente. 5. A exclusão das parcelas pretéritas é cabível quando os autos indicam submissão fática da servidora à jornada reduzida no período reclamado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; art. 37, caput; CPC, arts. 1.009, 1.010, 1.011, 85, §§ 2º e 3º, 86, 509 e seguintes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
Município de Moju
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos de ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por
Cristiane de Nazaré Santos Sena
, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência, anular o Memorando n. 040/A/2019/GAB/SEMED, restabelecer a carga horária de 200 horas mensais da demandante e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período em que houve redução para 100 horas.

Narra a autora que ingressou no serviço público municipal, mediante concurso público, para o cargo de professora pedagógica, afirmando que, a partir de 2014, passou a exercer carga horária de
200 horas mensais
, percebendo remuneração correspondente, parte sob a rubrica “salário-base” e parte sob a rubrica “hora-aula”. Sustenta que essa conformação funcional perdurou por lapso temporal significativo, até que a Administração promoveu sua redução para
100 horas mensais
, com imediata supressão remuneratória, sem motivação suficiente e sem prévio procedimento administrativo.

Segundo a petição inicial, a restrição passou a ser sentida desde julho de 2018 e foi formalmente veiculada pelo
Memorando n. 040/A/2019/GAB/SEMED
, reputado pela autora como ato unilateral, desmotivado e ofensivo ao devido processo legal.

A demandante também alegou que, ao mesmo tempo em que lhe reduzia a carga horária, o Município mantinha contratações temporárias para a mesma atividade, circunstância que, em sua ótica, evidenciaria a inconsistência da providência administrativa.

O Município, em sua defesa e, depois, na apelação, procurou conferir à causa outra moldura jurídica. Sustenta que a autora foi aprovada para cargo cuja jornada originária seria de
100 horas mensais
, de modo que a ampliação posterior para 200 horas representaria situação funcional precária, dependente da conveniência administrativa e insuscetível de incorporação definitiva. Afirma, por isso, que a redução impugnada não seria ilícita, mas simples recomposição do regime jurídico compatível com o cargo efetivo.

A sentença, porém, não acolheu a controvérsia sob a perspectiva de eventual direito adquirido abstrato à manutenção da jornada ampliada. O juízo de origem concluiu que o Memorando n. 040/A/2019/GAB/SEMED era
nulo por ausência de motivação
, por não explicitar adequadamente os fundamentos de fato e de direito que justificariam a redução da jornada e da remuneração da autora, razão pela qual confirmou a tutela provisória e anulou o ato administrativo.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a sentença foi integrada para consignar expressamente que a procedência do pedido implicaria não apenas o restabelecimento da jornada de 200 horas mensais, mas também o pagamento das
parcelas indevidamente suprimidas
durante a vigência do ato anulado, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança.

Inconformado, o Município interpôs a presente apelação, insistindo na tese de que a Administração, no exercício de sua discricionariedade, poderia reorganizar a rede municipal de ensino e adequar a carga horária da servidora à jornada originária do cargo, sem que disso decorresse qualquer direito subjetivo à perpetuação da ampliação antes concedida. Pretende, assim, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção do julgado, reiterando que o núcleo real da causa não reside em proclamar tese abstrata de incorporabilidade automática da jornada majorada, mas em reconhecer a ilegalidade concreta do ato administrativo que reduziu sua esfera funcional e remuneratória sem motivação idônea.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, na forma dos arts. 1.009, 1.010 e 1.011 do Código de Processo Civil.

A devolução recursal impõe exame cuidadoso de dois planos que, embora conexos, não se confundem: o da
validade do ato administrativo impugnado
e o da
extensão dos efeitos patrimoniais decorrentes de sua invalidação
.

A primeira premissa que reputo metodologicamente indispensável é a seguinte: a sentença recorrida não se estruturou sobre a afirmação ampla de que toda ampliação de carga horária concedida ao servidor público se converte, pelo simples decurso do tempo, em direito subjetivo absoluto à sua manutenção.

O fundamento determinante do juízo de procedência foi outro: a constatação de que o
Memorando n. 040/A/2019/GAB/SEMED
reduziu a jornada e a remuneração da autora sem motivação juridicamente suficiente.

Essa distinção é decisiva.

Uma coisa é discutir, em abstrato, o regime jurídico da ampliação de jornada no âmbito do serviço público municipal; outra, substancialmente diversa, é aferir se a Administração, ao impor concreta restrição à situação funcional da servidora, observou os requisitos mínimos de validade do ato administrativo, especialmente quando a providência repercute de modo direto em sua esfera remuneratória.

No Estado de Direito, a motivação do ato administrativo não é elemento periférico. Ao contrário, constitui pressuposto de legitimidade, sobretudo quando a atuação estatal se projeta de forma restritiva sobre situação individualizada. A Administração pode gerir pessoal, reorganizar serviços e rever lotações; não pode, porém, fazê-lo por meio de ato opaco, carente de explicitação dos fatos e fundamentos que lhe dão suporte.

A exigência decorre do próprio regime constitucional da Administração Pública. O art. 37, caput, da Constituição Federal submete a atuação administrativa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal assegura devido processo legal, contraditório e ampla defesa quando a atuação estatal projeta efeitos lesivos sobre a esfera jurídica do administrado. Já o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal legitima o controle jurisdicional dos atos administrativos lesivos ou ameaçadores de direito.

A apelação municipal insiste em que a autora teria sido aprovada originariamente para 100 horas mensais, sendo a ampliação posterior mero arranjo funcional precário.

Ainda que essa alegação possa ter relevância em debate mais amplo sobre a estabilidade jurídica de ampliações de jornada no serviço público, ela não supera, por si só, o vício central identificado no caso concreto.

Mesmo a Administração investida de competência discricionária permanece vinculada ao dever de
motivar adequadamente
a providência que reduz jornada e remuneração de servidora que vinha exercendo situação funcional distinta.

Em outros termos, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de reversão administrativa de jornada ampliada, isso não dispensaria o Município de explicitar porque, naquela ocasião, em relação àquela servidora, e com quais bases fáticas e jurídicas, a providência foi adotada.

A discricionariedade não elimina a motivação; ao contrário, torna-a ainda mais relevante, porque é a motivação que permite o controle de legalidade, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade do ato.

Os autos, contudo, revelam que o Memorando n. 040/A/2019/GAB/SEMED foi impugnado exatamente porque teria formalizado a redução sem exteriorização clara dos pressupostos que a justificariam. A sentença acolheu essa leitura e assentou, expressamente, a nulidade do ato por ausência de motivação.

Não há, no material decisório da origem, demonstração de que o ato tenha vindo precedido de fundamentação concreta suficiente a legitimar a supressão da rubrica “hora-aula” e a redução da jornada da autora.

Nessa perspectiva, a manutenção do capítulo sentencial que anulou o ato administrativo é medida que se impõe. O Judiciário, aqui, não substitui o gestor no espaço da conveniência e oportunidade. Exerce, tão somente, controle de legalidade sobre ato administrativo restritivo da esfera funcional da servidora. Não se está escolhendo política de gestão da rede municipal de ensino; está-se recusando validade a ato desmotivado.

Também merece relevo o dado narrado na própria petição inicial no sentido de que a redução da jornada da autora teria coexistido com contratações temporárias para a mesma área de atuação.

Não se trata de afirmar, automaticamente, que tal circunstância inviabilizaria toda reorganização administrativa. Trata-se de reconhecer que esse elemento reforçava, ainda mais, a necessidade de motivação explícita, específica e verificável por parte do Município. Se havia necessidade de serviço, a Administração precisava demonstrar porque reduziu a jornada precisamente da servidora efetiva.

Assim, à luz dos arts. 37, caput, 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, concluo que a sentença deve ser preservada no ponto em que reconheceu a nulidade do Memorando n. 040/A/2019/GAB/SEMED e determinou o restabelecimento da carga horária de
200 horas mensais
, porquanto a invalidação do ato desmotivado impõe a restauração da situação funcional desconstituída por sua eficácia.

Todavia, o exame do recurso não se esgota nesse primeiro plano. Há um segundo aspecto, autônomo e sensível, relativo à condenação do Município ao pagamento das
parcelas remuneratórias pretéritas suprimidas
durante o período em que a autora permaneceu enquadrada no regime de 100 horas mensais. E, neste ponto específico, reputo necessária a reforma parcial da sentença.

Isso porque a invalidação do ato administrativo e o restabelecimento da jornada não conduzem, de modo automático e irrestrito, à obrigação de pagar retroativamente prestação pecuniária de nítida natureza contraprestacional quando os próprios contornos fáticos da causa indicam que, no período em questão, a autora esteve submetida ao regime reduzido de 100 horas.

A questão exige distinção entre
efeito restaurador para o futuro
e
recomposição pecuniária pretérita
.

A verba cuja supressão se controverte está vinculada à ampliação da carga horária. E a narrativa processual predominante, tal como deduzida na inicial e refletida na sentença, não foi a de que a servidora continuou prestando 200 horas e deixou apenas de receber parte da remuneração; foi, isto sim, a de que houve efetiva redução do regime de trabalho para 100 horas, posteriormente formalizada pelo memorando impugnado.

Nessa moldura, a preservação irrestrita do capítulo condenatório retroativo produziria descompasso relevante entre remuneração e contraprestação laboral.

Em termos materiais, conduziria ao pagamento de parcelas atreladas à jornada majorada em período no qual, ao menos segundo a própria tessitura fática do processo, a autora não esteve submetida à prestação correspondente às 200 horas mensais. E esse resultado não se harmoniza, com segurança, nem com a natureza contraprestacional da verba, nem com a lógica de contenção de enriquecimento sem causa.

Não ignoro que o juízo de origem, ao integrar a sentença, compreendeu que a anulação do ato imporia a recomposição plena do
status quo ante
ou a correspondente indenização. Entretanto, essa construção, embora compreensível sob a lógica geral da invalidação administrativa, mostra-se excessiva diante da peculiaridade de o processo não demonstrar prestação laboral equivalente à jornada ampliada durante todo o período pretérito alcançado pela condenação.

Dito de outro modo, a nulidade do ato administrativo basta para impedir sua subsistência e para restaurar, a partir da tutela jurisdicional, a situação funcional da servidora.
Não basta, porém, por si só, para converter automaticamente em crédito retroativo integral todas as parcelas ligadas à jornada ampliada, quando inexiste demonstração segura de que tal carga horária tenha sido efetivamente prestada no intervalo em que vigorou o ato anulado.

Essa solução não enfraquece o reconhecimento da ilegalidade administrativa. Apenas calibra, de modo mais aderente aos fatos e mais prudente sob o ângulo da extensão condenatória, os efeitos patrimoniais do julgado. Mantém-se o controle judicial do ato desmotivado, mas evita-se transformar a invalidação em título automático para percepção pretérita de verba contraprestacional desacompanhada da correspondente prestação laboral.

A meu sentir, essa é a leitura que melhor concilia os dois polos axiológicos presentes nos autos: de um lado, a necessidade de reprimir o agir administrativo desmotivado; de outro, a necessidade de impedir que a resposta jurisdicional produza efeito econômico excessivo ou dissociado da realidade funcional concretamente desempenhada no período antecedente.

É importante registrar, com clareza, que este voto tampouco proclama, em tese geral, a inexistência absoluta de todo e qualquer efeito patrimonial pretérito em hipóteses de invalidação de atos administrativos redutores de jornada.

O que se afirma, com aderência estrita a este processo, é que
neste caso concreto
a condenação retroativa integral não pode ser mantida, porque a moldura fática dos autos não oferece suporte suficiente para equiparar, no período pretérito, a situação funcional efetivamente vivida à jornada de 200 horas para todos os fins remuneratórios.

Em contrapartida, devem ser preservados os
efeitos financeiros futuros
decorrentes da restauração judicial da jornada, porque, uma vez desconstituído o ato nulo e restabelecido o regime de 200 horas mensais por força da tutela jurisdicional, volta a existir base jurídica para o pagamento da remuneração correspondente à carga horária restaurada. A partir desse marco, a contraprestação e a remuneração reassumem sua necessária correspondência.

Por isso, a sentença deve ser mantida quanto à anulação do Memorando n. 040/A/2019/GAB/SEMED e quanto ao restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, mas reformada, em parte, para
afastar a condenação ao pagamento das parcelas pretéritas suprimidas
durante o período em que vigorou o ato anulado, ressalvando-se os efeitos financeiros futuros da restauração judicial da jornada.

Em termos de sucumbência, o desfecho é de procedência parcial da pretensão autoral e de parcial provimento da apelação do Município, o que impõe o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 3º, e 86 do Código de Processo Civil, considerado o decaimento recíproco.

A autora preserva o núcleo principal da demanda — consistente na nulidade do ato administrativo e no restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais —, ao passo que o Município obtém êxito apenas na exclusão do capítulo condenatório retroativo.

A quantificação nominal dos honorários advocatícios deverá observar a base econômica efetivamente apurada ao final, razão pela qual sua aferição concreta fica diferida para a fase de liquidação de sentença, sem prejuízo da definição, desde logo, do regime jurídico da sucumbência recíproca fixado neste acórdão.

Ante o exposto,
DO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para
manter a sentença quanto à nulidade do Memorando n. 040/A/2019/GAB/SEMED e ao restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais da autora
, mas
excluir a condenação ao pagamento das parcelas remuneratórias pretéritas suprimidas durante a vigência do ato anulado
, preservando-se apenas os
efeitos financeiros futuros
, a partir da restauração judicial da jornada.

Consigno que a apuração do
quantum debeatur
relativo a tais efeitos financeiros futuros deverá ser realizada em
liquidação de sentença
, nos termos dos arts. 509 e seguintes do Código de Processo Civil, observados o marco fixado neste acórdão e os critérios legais de atualização aplicáveis.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuam-se os ônus sucumbenciais na forma do art. 86 do CPC, ficando a quantificação dos honorários advocatícios condicionada à base econômica a ser definida na fase liquidatória.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026